Tribunal: TJES
Processo: 0004568-85.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004568-85.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENCO registrado(a) civilmente como LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENCO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004568-85.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENCO, LUCAS GABRIEL OLIVEIRA NOGUEIRA, RODRIGO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIELA SILVA DOS SANTOS - SP367344, MARIO CALIXTO DOS REIS - SP317366, NELIANNA NERIS MOTA - SP311413
Advogado do(a) APELANTE: AMANDA REGINA SANTOS CAYRES - SP413718
Advogado do(a) APELANTE: IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por três réus condenados pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Os acusados arrombaram um apartamento e subtraíram um cofre contendo joias, relógios e dinheiro, totalizando prejuízo aproximado de R$ 400.000,00 a um casal de vítimas. A sentença fixou penas privativas de liberdade entre 05 anos e 03 meses a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de reparação mínima de danos. As defesas requerem, em síntese: o reconhecimento de crime único (afastamento do concurso formal); a redução da pena-base; a preponderância da confissão sobre a reincidência; a fixação de regime mais brando; o afastamento da indenização por danos materiais; e a concessão de justiça gratuita e detração penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a subtração de bens pertencentes a um casal, no mesmo contexto fático, configura crime único ou concurso formal de crimes; (ii) analisar se a fundamentação para exasperação da pena-base (culpabilidade, circunstâncias e consequências) é idônea; (iii) verificar a possibilidade de preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência; (iv) definir se é cabível a fixação de regime inicial fechado para penas inferiores a 8 anos, considerando as circunstâncias judiciais e a reincidência; (v) examinar a validade da fixação de valor mínimo para reparação de danos sem a apresentação de notas fiscais de todos os bens; e (vi) determinar a competência para análise dos pedidos de gratuidade de justiça e detração penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a subtração de patrimônios distintos (bens pertencentes a marido e mulher), mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, caracteriza concurso formal de crimes (art. 70 do CP), e não crime único, dada a pluralidade de bens jurídicos atingidos.

4. É lícita a utilização de uma qualificadora para tipificar a conduta (concurso de pessoas) e de outra (rompimento de obstáculo) para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria. Ademais, o furto praticado no interior de residência e o vultoso prejuízo patrimonial (R$ 400.000,00) constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

5. Conforme o Tema 585 do STJ, é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, não havendo direito subjetivo à redução da pena pela preponderância da confissão.

6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência dos réus justificam a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

7. Havendo pedido expresso na denúncia e contraditório assegurado, é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) com base na avaliação das vítimas e prova oral, sendo desnecessária a apresentação de notas fiscais para todos os itens subtraídos.

8. Os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e de aplicação da detração penal para fins de progressão de regime devem ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos. Mantida a sentença condenatória em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENÇO
,
LUCAS GABRIEL OLIVEIRA NOGUEIRA
e
RODRIGO GOMES DOS SANTOS
contra r. sentença que condenou os apelantes:

Em relação aos réus
RODRIGO GOMES DOS SANTOS
e
LUCAS GABRIEL OLIVEIRA NOGUEIRA
, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Em relação ao réu
LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENÇO
, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

A defesa de

LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENÇO
no id. 15310454, pugna para: (i) Reconhecer o crime único, afastamento do concurso formal; (ii) Reduzir a pena base no mínimo legal; (iii) Fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena; (iv) Afastar o valor exorbitante de R$400.000,00 a título de indenização de danos materiais (v) Concessão da justiça gratuita.

A defesa de
LUCAS GABRIEL OLIVEIRA NOGUEIRA
no id. 15310470, pugna pela declaração de nulidade da sentença e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena e deferido o direito do apelante recorrer em liberdade.

A defesa de
RODRIGO GOMES DOS SANTOS
no id. 16660875, pugna pelo: i) reconhecimento da preponderância da confissão espontânea e afastamento das majorantes pelo “bis in idem”; ii) fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena; iii) afastar o valor de R$400.000,00 a título de indenização de danos materiais; e iv) e pela concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões recursais nos id’s. 15310474 e 16727523, pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial no id. 15996309 por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento dos recursos de Lucas Gabriel Oliveira Nogueira e Leonardo Augusto de Souza Lourenço.

Parecer ministerial no id. 17254913 por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento do recurso de Rodrigo Gomes dos Santos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004568-85.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENCO, LUCAS GABRIEL OLIVEIRA NOGUEIRA, RODRIGO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIELA SILVA DOS SANTOS - SP367344, MARIO CALIXTO DOS REIS - SP317366, NELIANNA NERIS MOTA - SP311413
Advogado do(a) APELANTE: AMANDA REGINA SANTOS CAYRES - SP413718
Advogado do(a) APELANTE: IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 07 de junho de 2023, em horário não especificado nos autos, os denunciandos LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENÇO, RODRIGO GOMES DOS SANTOS, e LUCAS GABRIEL OLIVEIRA NOGUEIRA, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades com um outro indivíduo ainda não identificado, estando todos à bordo de um veículo VW/T-Cross de cor preta e placa SEX-5F29, alugado no Estado de São Paulo/SP, dirigiram-se até o Edifício "Juan Les Pin" localizado na Rua Joaquim Lírio, nº 340, no bairro Praia do Canto, nesta Capital, e agindo mediante rompimento de obstáculo, danificaram a porta principal (batente), e adentraram no apartamento nº 1001, pertencente às vítimas Wendy Maciel Verjovsky e Juarez Antonio Pessoti da Silva, ocasião em que subtraíram, para si, um cofre de cor cinza, que guardava em seu interior pertences avaliados em aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Consta dos autos que, os denunciandos, agindo de forma consciente e voluntária, juntamente com um quarto indivíduo não identificado, desejando praticar um furto em algum condomínio de alto padrão na cidade de Vitória, em 05/06/2023 saíram do Estado de São Paulo, a bordo do veículo T-Cross de cor preta e placa SEB-5F29, alugado na locadora de veículos "Unidas", em nome de Leonardo Augusto de Souza Lourenço, e seguiram para o Estado do Espírito Santo.

Infere-se que, na madrugada de 07 de junho de 2023, os denunciandos juntamente com o outro comparsa não identificado, se hospedaram no Hotel "Sol e Mar", no município de Vila Velha, e logo em seguida seguiram com destino à Vitória, ocasião em que elegeram o "Edifício Juan Les Pin", no bairro Praia do Canto, nesta Capital, como o local em que praticariam o furto.

Ressalta-se que, o denunciando Rodrigo, cuja vestimenta era camisa branca e bermuda de cor preta, ao passar pelo Edifício e aproveitando-se do momento em que um morador saiu inadvertidamente pela portaria principal, simulou ser um morador do edifício, adentrou no local e passou a transitar pelas áreas comuns do prédio.

Após informar aos demais comparsas que já se encontrava nas dependências do Edifício, Lucas Gabriel Oliveira Nogueira, que estava vestindo uma camisa branca e bermuda verde, por volta das 13h:54min, adentrou no prédio falando ao celular no intuito de disfarçar a ação criminosa, e dirigiu-se até a portaria, onde também passando-se por morador, conversou com o porteiro Elias Loureiro Araújo, e após entrar e sair do prédio por aproximadamente três vezes em pequeno intervalo de tempo (aproximadamente 6 minutos), encontrou com seu comparsa Rodrigo, tendo ambos saído do local (fotos 1, 2, 3, 4 e 5, às fls. 73/76).

Em ato contínuo, Rodrigo, juntamente com o indivíduo não identificado, que usava um boné e jaqueta de cor branca, adentram pela portaria do Edificio através da liberação do porteiro Elias Loureiro de Araújo, e após circularem pelas dependências do condomínio, elegeram o apartamento das vítimas (nº 1001) para a prática do furto. (Fotos 7 e 8 às fls. 76/77).

Tem-se que, Rodrigo e seu comparsa foram até o oitavo andar e aguardaram a saída da empregada do apartamento das vítimas (n° 1001), e ao se certificarem que ela havia saído do local, um deles desceu até o térreo, saiu pela portaria do prédio e foi até o outro lado da rua, ocasião em que buscou um "carrinho" e retornou para o condomínio, tendo novamente sua entrada liberada pelo porteiro, seguindo até o andar da residência da vítima.

Consta dos autos que, os denunciandos Rodrigo e Leonardo adentraram no apartamento nº 1001, pertencente às vítimas, e após vasculharem os quartos, encontraram dentro do closet um cofre de cor cinza, medindo aproximadamente 90cm X 45cm X 45cm, momento em que o retiraram do local onde estava instalado, o colocando em seguida dentro do "carrinho" que estava em sua posse e cobriram com um pano de cor branca, no intuito de esconderem o objeto produto do furto.

Após saírem do prédio na posse do cofre produto do furto, Rodrigo e Leonardo aguardaram na esquina por aproximadamente 10 minutos, e acenaram para o taxista Jonair Carlos da Silva, motorista de um veículo Chevrolet/Onix, branco, que passava pela localidade, e juntamente com o outro comparsa, colocaram o cofre no porta-malas, solicitando ao motorista que os levassem até a Praça da Prainha, à Rua 23 de maio, no município de Vila Velha/ES (Fotos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, às fls. 77/80).

Após chegarem no local acima mencionado, os denunciados, juntamente com o comparsa não identificado, arrombaram o cofre que furtaram do interior da residência das vítimas e subtraíram, para si, vários dos objetos que ali estavam guardados, avaliados em aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), abandonado no local diversos documentos e papéis em nome da vítima Wendy Maciel Verjovsky, além do cofre arrombado (Foto 15 às fls. 80).

Ao chegar em sua residência, a vítima percebeu que haviam entrado no local e subtraído o cofre que ficava dentro de seu closet, noticiando o ocorrido na Delegacia de Polícia Civil.

Durante as investigações, Policiais Civis com auxílio do Cerco Eletrônico e Córtex, identificaram o veículo Volkswagen T-Cross de cor preta e placas SEB-5F29, utilizado pelos denunciandos e o outro comparsa, cujo registro era do Estado do São Paulo, e trafegava pela Terceira Ponte juntamente com o táxi Chevrolet/Onix, placa SFT-4D36, utilizado no transporte do cofre, por volta das 19h38min (Fotos 16, 17 e 18, às fls. 81/82). Em diligências, de acordo com dados obtidos pelo Cerco Eletrônico e o sistema Córtex, verificou-se que o veículo T-Cross foi locado em São Paulo no dia 05 de junho de 2023, e chegou ao Estado do Espírito Santo no dia 07 de junho de 2023, por volta das 00h30min, e, por fim, chegou em Vila Velha por volta das 03h30min.

Ainda durante as investigações, constatou-se que após a subtração do cofre, o veículo alugado pelos denunciandos seguiu juntamente com o veículo táxi utilizado para o transporte do cofre, e ambos estacionaram na Rua Vinte e Três de Maio, nas proximidades da "Pousada Vila Zinha", na Prainha do Centro de Vila Velha/ES, e após, Rodrigo, Lucas, e Leonardo, além do quarto indivíduo, colocam o cofre no interior do veículo VW/T-Cross, placa SEB-5F29. (Fotos 19, 20, 21 e 22, às fls. 83/84).

Com o auxílio do Cerco Inteligente, foi possível visualizar que por volta das 20h:18min, o veículo T-Cross, placa SEB-5F29, passa pelo radar do motel "Las Vegas", sentido Vila Velha x Guarapari, e entram no Bairro Santa Paula, permanecendo estacionados nas proximidades do "radar" por aproximadamente duas horas, momento em que saem do bairro por volta das 23h21min, tempo este utilizado para arrombarem o cofre produto do crime, e na mesma noite, em 07.06.2023, seguem no sentido Guarapari x Rio de Janeiro, retornando para o Estado de São Paulo. (Fotos 23, 24, 25 e 26, às fls. 85/87).

No decorrer das investigações, Policiais Civis confirmaram que o veículo T-Cross utilizado para a prática do furto foi alugado no Estado de São Paulo, na locadora "Unidas", pelo denunciando Leonardo Augusto de Souza Lourenço, na data de 05.06.2023 às 17h57min, sendo devolvido no dia 12.06.2023, às 15h06min, também em São Paulo. Após levantamento de informações com o apoio das Polícias Civis do Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, constatou-se que Leonardo possui diversas passagens pelo sistema criminal nos referidos Estados.

De acordo com as informações do GPS do veículo T-Cross, utilizado pelos denunciandos e o comparsa não identificado, constatou-se que o automóvel circulou no dia do crime pelas ruas Joaquim Lírio (endereço da vítima) e Chapot Presvot (esquina da rua da residência da vítima), no bairro Praia do Canto, possivelmente para fazer levantamentos de informações para praticarem o crime. Ainda em diligências, Policiais Civis identificaram que o veículo pernoitou na Rua Imaculada Conceição, no município de Vila Velha/ES, no dia 07.06.2023, das 03h50min às 09h:50min, e em contato com o gerente do estabelecimento comercial "Hotel Sol e Mar", este informou que quatro indivíduos, na madrugada de 07.06.2023, por volta das 03h50min, pernoitaram no hotel, sendo os denunciandos devidamente reconhecidos pelo atendente do hotel.

Procedidos levantamentos com os dados do GPS do veículo T-Cross, registrou-se que em 07/06/2023, o automóvel chegou no município de Vila Velha por volta das 03h19min, pernoitou no "Hotel Sol e Mar" das 03h50min às 09h50min, sendo que o automóvel ficou estacionado no hotel. Por volta das 10h48min, circula pelas rua do bairro Praia do Canto, próximo ao endereço da vítima, às 11h:48min, passa pela rua da residência da vítima e por volta das 16h;54min, fica próximo ao Edificio escolhido como produto do crime, na região da Praia do Canto, próximo à praça dos namorados, logo após a subtração do cofre, passa juntamente com o táxi pela Terceira Ponte, às 19h38min, prosseguindo até a região da Prainha, na Rua Vinte e Três de Maio, Centro, no município de Vila Velha/ES, onde permanece de 19h41min às 20h04min.

A partir de então, o veículo T-Cross prossegue até a região do bairro Santa Paula, na Rua Camará, onde o cofre foi encontrado por populares, sendo que em seguida, o veículo utilizado pelos denunciando e o quarto indivíduo até o momento não identificado, prossegue sentido Guarapari x Rio de Janeiro, sendo o veículo entregue em São Paulo, na data de 12.06.2023.

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o recepcionista do "Hotel Sol e Mar", Sr. Fábio Ferro das Neves (fls. 53/54), noticia que na madrugada de 07.06.2023, chegaram quatro indivíduos no hotel, se hospedando em dois quartos, sendo que pagaram a estada em dinheiro em espécie. Tais indivíduos se identificaram como sendo: "Fernando", "Bernardo", "Leonardo Lourenço e Rodrigo Gomes, e chegaram a bordo de um veículo Volkswagen T-Cross, de cor preta, de placas SEB-5F29. Ademais, o recepcionista informou que o estabelecimento não possui registro de hóspedes, apenas eles próprios preenchem um formulário, sendo necessária a apresentação de documentos pessoais, e no formulário preenchido constavam o nome de quatro pessoas e que dois deles estavam registrados como sendo "Leonardo Gonçalves" e "Rodrigo Gomes" (Foto 27, às fls. 87).

Ressalta-se que, o recepcionista Fábio Ferro das Neves disse ainda que, teve mais contato apenas com dois indivíduos, reconhecendo, sem sombra de dúvidas, como um dos hóspedes, a pessoa identificada na foto 01 (Leonardo Augusto de Souza Lourenço).

No intuito de tentar identificar os demais autores do furto, Policiais Civis utilizando-se do sistema de inteligência e banco de dados, identificaram o denunciando Rodrigo Gomes dos Santos como sendo o indivíduo que vestia camisa branca e bermuda preta, que aparece nas imagens de videomonitoramento do prédio em que a vítima reside, sendo este um dos primeiros investigados a adentrar o prédio da vítima para estudar como iriam proceder na prática do crime, e que por volta de 12h40min aparece carregando uma sacola, tendo o mesmo posteriormente descido no elevador carregando o cofre subtraído da residência da vítima em um carrinho de mão, juntamente com seu comparsa Leonardo Augusto de Souza Loureço, por volta das 18h52min.

No dia 12.06.2023, data da entrega do veículo na locadora "Unidas", às 11h33min, o veículo fez uma parada na Rua Teodureto Souto, n° 942, Bairro Cambuci/SP, local em que reside o denunciando Rodrigo, possivelmente para deixá-lo em casa. A residência de Rodrigo fica há sete minutos de distância da residência de Leonardo (Rua Tenente Otávio Gomes n° 330, Apt. 504, Bairro Aclimação, São Paulo/SP): (Fotos 32 e 33, às fls. 92)

Cabe destacar ainda que, Rodrigo possui diversas passagens criminais conforme consta nos autos e faz parte de uma organização criminosa especializada em furtos a Condomínios de luxo, e que atuam em vários Estados, usando o mesmo modo operandi, eis que se aproveitam da fragilidade e vulnerabilidade da portaria/porteiros dos prédios. Ademais, consta que o denunciando Rodrigo já foi preso por furto de joias em Condomínio de luxo, no ano de 2019, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). (Foto 37, às fls. 95.)

Em diligências, Policiais Civis lograram êxito em identificar Lucas Gabriel Oliveira Nogueira, sendo este o indivíduo que aparece nas imagens por volta das 13h45min, trajando camisa branca e bermuda verde, que falava ao celular, e adentra no prédio da vítima e segue até a portaria, ocasião em que conversa com o porteiro do dia Elias Loureiro de Araújo, e sai do prédio por volta das 14h01min, retornando às 14h04min, e adentra novamente, seguindo até a guarita para conversar novamente com o porteiro e sai do prédio às 14h06min.

Consta dos autos que Lucas Gabriel possui diversas passagens criminais, o qual já foi preso com Rodrigo Gomes dos Santos no Rio de Janeiro. Constata-se que Lucas Gabriel faz parte da mesma organização criminosa de furtos a prédios de luxo, utilizando o mesmo modo operandi, aproveitando da vulnerabilidade e fragilidade da portaria. (Foto 38, às fls. 96).

Verifica-se que, em diligências realizadas pela DSP e com as imagens do circuito interno do prédio da vítima, foi possível comparar as tatuagens do denunciando Lucas Gabriel Oliveira Nogueira com as fotos das tatuagens cedidas pela Polícia Civil de São Paulo, sendo esta uma tatuagem com formato de folha no antebraço esquerdo e outra tatuagem com nome de pessoa no antebraço direito.

Em álbum de reconhecimento indireto de pessoa, o porteiro Elias Loureiro de Araújo, reconheceu, com absoluta certeza, o indivíduo da "foto 02" como sendo a pessoa que entrou no residencial "Juan Les Pin" se identificando pelo prenome de "JACOB", indivíduo o qual se refere à pessoa de Lucas Gabriel Oliveira.

Ainda em diligências, Policiais Civis constataram através do GPS instalado no veículo T-Cross de cor preta e placa SEB-5F29, utilizado pelos denunciandos para a prática criminosa, que efetuou uma parada na data de 10.06.2023, na Rua Bueno de Andrade, nº 332, Bairro Cambuci, São Paulo/SP e em 12.06.2023, na mesma rua, local em que reside o denunciando Lucas Gabriel Oliveira Nogueira (Rua Bueno de Andrade, n° 339, Bairro Cambuci, São Paulo/SP), ou seja, o veículo T-Cross fez uma parada ao lado da residência de Lucas, sendo ainda verificado que a residência de Lucas fica bem próxima da casa de Leonardo Augusto de Souza Lourenço (Fotos 34, 35 e 36, às fls. 93/94).

Insta que, ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, a vítima Wendy Maciel Verjovisky declarou que em 07.06.2023, chegou em sua residência, por volta das 19h10min, e ao adentrar em seu quarto, deparou-se com diversos pertences mexidos e fora de seus lugares, bem como, ao adentrar no seu closet, notou que o cofre, cujas medias era de aproximadamente 90cm X 45cm X 45cm, onde guardava seus pertences de valor e dinheiro, não estava no local.

O esposo de Wendy, Sr. Juarez Antônio Pessotti da Silva, ao prestar declarações perante a Autoridade Policial (fls. 23/24), noticiou que ao chegar em sua residência, verificou que haviam adentrado no local e furtado o cofre da residência sendo que ao checarem as imagens de videomonitoramento do condomínio, verificaram dois indivíduos desconhecidos entrando no prédio por volta das 17h00min e saído minutos antes da chegada do casal no local.

Ressalta-se ainda que, em cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão pela 2ª DIG do DEIC da Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi localizado e detido o denunciando Leonardo Augusto de Souza Lourenço, e descoberto que o denunciando Lucas Oliveira Nogueira havia sido preso na data de 08.08.2023, por outra unidade policial (Boletins Paulistas de fls. 228/234, não sendo, todavia, localizado e detido o denunciando Rodrigo Gomes dos Santos, sendo considerado foragido da Justiça.

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial do Estado de São Paulo, o denunciando Leonardo Augusto de Souza Lourenço confessou a prática do crime e o envolvimento do também denunciando Rodrigo Gomes dos Santos.

Materialidade comprovada através dos autos de apreensão de fls. 29/31, 35, 59, auto de restituição de fls. 32/34; autos de reconhecimento indireto de fls. 49 e 55; relatório de investigação de fls. 65/99; comprovante de retirada de veículo na locadora Unidas, às fls. 102; auto de reconhecimento de objetos, de fls. 299; laudo pericial nº 8.278/2023, de fls. 308/328.

(...)

Como relatado, Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENÇO
,
LUCAS GABRIEL OLIVEIRA NOGUEIRA
e
RODRIGO GOMES DOS SANTOS
contra r. sentença que condenou os apelantes:

Em relação aos réus
RODRIGO GOMES DOS SANTOS
e
LUCAS GABRIEL OLIVEIRA NOGUEIRA
, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Em relação ao réu
LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENÇO
, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

A defesa de

LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENÇO
no id. 15310454, pugna para: (i) Reconhecer o crime único, afastamento do concurso formal; (ii) Reduzir a pena base no mínimo legal; (iii) Fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena; (iv) Afastar o valor exorbitante de R$400.000,00 a título de indenização de danos materiais (v) Concessão da justiça gratuita.

A defesa de
LUCAS GABRIEL OLIVEIRA NOGUEIRA
no id. 15310470, pugna pela declaração de nulidade da sentença e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena e deferido o direito do apelante recorrer em liberdade.

A defesa de
RODRIGO GOMES DOS SANTOS
no id. 16660875, pugna pelo: i) reconhecimento da preponderância da confissão espontânea e afastamento das majorantes pelo “bis in idem”; ii) fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena; iii) afastar o valor de R$400.000,00 a título de indenização de danos materiais; e iv) e pela concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas restaram incontroversas e não foram objeto central de insurgência recursal quanto à absolvição, estando robustamente comprovadas pelos Boletins Unificados, Autos de Apreensão, Laudo Pericial de rompimento de obstáculo, imagens de videomonitoramento e pela prova oral colhida, incluindo a confissão parcial dos acusados em juízo.

A controvérsia cinge-se à dosimetria da pena, ao reconhecimento do concurso formal, ao regime prisional e à fixação de valor para reparação de danos. Analisarei as teses defensivas conjuntamente.

1. Do Pedido de Reconhecimento de Crime Único (Defesa de Leonardo)

A defesa de Leonardo sustenta que a subtração de bens pertencentes a um casal, no mesmo contexto fático, configuraria crime único, e não concurso formal.

Razão não lhe assiste.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o crime de roubo ou furto praticado num mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, constitui concurso formal (art. 70 do CP), e não crime único, visto que foram atingidos patrimônios distintos.

No caso em tela, as vítimas Wendy Maciel Verjovsky e Juarez Antônio Pessotti da Silva tiveram bens individuais subtraídos de dentro do cofre. Conforme depoimento da vítima Wendy:

"[...] os pertences que estavam no cofre eram de sua propriedade e do seu esposo, tendo notas dele e joias dela [...]"
.

A vítima Juarez corroborou:

"[...] no cofre havia uma coleção de notas antigas [...] confirmou que no interior do cofre também havia documentos e dois relógios da Sra. Wendy."
.

Portanto, houve lesão a patrimônios distintos (joias e relógios dela; coleção de notas e documentos dele), o que atrai a incidência do artigo 70 do Código Penal.

2. Da Dosimetria da Pena

As defesas insurgem-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando
bis in idem
e fundamentação inidônea.

A) Primeira Fase: Circunstâncias Judiciais

O Magistrado de piso fixou a pena-base em 05 (cinco) anos (sendo o mínimo 2 e o máximo 8), valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. A sentença está escorreita e não merece reparos.

Culpabilidade: O Juiz utilizou o rompimento de obstáculo (arrombamento da porta) para valorar negativamente a culpabilidade, enquanto utilizou o concurso de pessoas para qualificar o crime.

No furto duplamente qualificado, é perfeitamente lícito que uma qualificadora opere para tipificar a forma qualificada do delito e as demais funcionem como circunstância judicial negativa (na primeira fase) ou agravante (na segunda fase). Não há
bis in idem
. A reprovabilidade da conduta foi acentuada pelo uso de força mecânica e planejamento para romper a porta e o cofre.

Circunstâncias do Crime: Foi valorado negativamente o fato de o crime ter ocorrido no interior de residência (apartamento).

O furto em residência reveste-se de maior gravidade, pois viola não apenas o patrimônio, mas a intimidade e o asilo inviolável das vítimas, gerando maior sensação de insegurança.

Tal fundamentação é idônea e aceita pelo STJ. Conforme bem pontuado na sentença:
"o crime foi praticado no interior da residência das vítimas, o que aumenta o sentimento de insegurança"
.

Consequências do Crime: O prejuízo patrimonial foi vultoso, estimado em R$ 400.000,00, além do abalo psicológico relatado pela vítima Wendy.

O prejuízo expressivo, que extrapola a normalidade do tipo penal, autoriza a exasperação da pena-base.

A vítima Wendy relatou em juízo que
"o crime lhe trouxe consequências psicológicas, pois quando entra dentro de casa e ouve um barulho, já fica preocupada"
. Ademais, a quase totalidade dos bens (exceto a coleção de notas de R$ 1,00) não foi recuperada.

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo está plenamente justificada por elementos concretos dos autos.

O magistrado ao majorar a pena-base tem discricionariedade vinculada ao exasperar a pena, não estando vinculado às frações orientadoras, desde que fundamentado, o que se amolda ao presente caso.

B) Segunda Fase: Confissão e Reincidência

A defesa de Rodrigo pleiteia a preponderância da confissão sobre a reincidência.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema 585), de que é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Foi exatamente o que fez o Magistrado
a quo
:

"[...] AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão, realizando, desse modo, a compensação entre atenuante e agravante."
.

Não há, portanto, reparo a ser feito.

3. Do Regime de Cumprimento de Pena

As defesas pleiteiam a fixação de regime inicial mais brando (aberto ou semiaberto).

O pleito não comporta acolhimento.

Embora o
quantum
da pena permita, em tese, o regime semiaberto (art. 33, §2º, 'b', CP), a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências) e a reincidência (no caso de Rodrigo e Lucas) justificam a imposição do regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

A gravidade concreta do delito (invasão de domicílio, alto valor subtraído, concurso de agentes, rompimento de obstáculo) demonstra a insuficiência de regime mais brando para a reprovação e prevenção do crime.

4. Da Reparação de Danos (Art. 387, IV, CPP)

As defesas de Rodrigo e Leonardo contestam o valor de R$ 400.000,00 fixado a título de danos, alegando falta de notas fiscais.

O arbitramento está correto.

O valor mínimo para reparação de danos pode ser fixado com base na prova oral e no boletim de ocorrência, quando há pedido expresso na denúncia, garantindo-se o contraditório.

No caso, as vítimas foram uníssonas em apontar o prejuízo.

Wendy afirmou:
"prejuízo de R$ 400.000,00 [...], ressaltando não ter recuperado nenhum objeto subtraído"
.

Juarez confirmou:
"prejuízo é de aproximadamente R$ 300.000,00 a R$ 400.000,00"
.

Foram subtraídos itens de alto valor, como relógios Rolex e H.Stern, joias de ouro e diamante, e moeda estrangeira (mil euros e mil dólares).

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância. O valor fixado é um mínimo indenizatório, sem prejuízo de eventual liquidação no juízo cível para apuração de valor exato superior.

5. Da Detração e Justiça Gratuita

Quanto aos pedidos de detração penal para fins de progressão de regime ou alteração de regime inicial, e de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, correta a sentença ao remeter tais análises ao Juízo da Execução Penal.

É naquele juízo que se detém as informações atualizadas sobre o tempo de prisão cautelar e a real condição financeira dos réus, não cabendo a esta instância recursal suprimir tal competência, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

6. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Não há constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar.

Os réus permaneceram presos durante a instrução, e os motivos da preventiva (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal) persistem, agora reforçados pela condenação em regime fechado.

Como bem fundamentou o juízo
a quo
:
"seria um contrassenso jurídico colocá-los em liberdade provisória, já que foram condenados"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Comunique-se. Expeçam-se as guias de execução provisória, se ainda não realizado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENÇO
,
LUCAS GABRIEL OLIVEIRA NOGUEIRA
e
RODRIGO GOMES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Além disso, fixou indenização mínima a título de reparação de danos na monta de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento aos recursos, mantendo incólume a sentença recorrida.

O objeto da presente divergência reside unicamente na fixação de indenização mínima pelos danos causados. Explico.

A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido da “
possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Na hipótese, embora conste pedido expresso na denúncia requerendo “
seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos extrapatrimonias causados pelos denunciando
(sic)
, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”
,
não houve a indicação do montante pretendido
, o que inviabiliza a sua fixação no bojo da sentença penal condenatória, sem prejuízo de que o interessado ajuíze ação civil
ex delicto
visando a fixação do montante que entender cabível.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, reformando a sentença recorrida a fim de afastar a indenização fixada em sentença.

É, respeitosamente, como voto.